Tribunal: TJSP
Processo: 2116781-03.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Direito Constitucional. Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Ordem concedida.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo contra ato do Presidente da Câmara, alegando omissão na instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as causas das enchentes no Jardim Pantanal, após preenchimento dos requisitos

Ementa:
Direito Constitucional. Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Ordem concedida.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo contra ato do Presidente da Câmara, alegando omissão na instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as causas das enchentes no Jardim Pantanal, após preenchimento dos requisitos constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do Presidente da Câmara em instalar a CPI, após aprovação e preenchimento dos requisitos legais, configura obstrução ilegítima ao direito das minorias parlamentares.
III. Razões de Decidir
3. A criação da CPI é direito constitucional das minorias parlamentares, não podendo ser obstada por omissão da Presidência da Câmara.
4. A omissão na instalação da CPI, mesmo após preenchimento dos requisitos, configura violação ao artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, que assegura a criação de CPIs mediante requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Concedo a segurança, determinando ao Presidente da Câmara Municipal de São Paulo a adoção das providências necessárias à criação e instalação da CPI das Enchentes no Jardim Pantanal.
Tese de julgamento: 1. A criação de CPI é direito constitucional das minorias parlamentares. 2. A omissão na instalação da CPI, após preenchimento dos requisitos, viola o artigo 58, § 3o, da Constituição Federal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 58, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, MS no 24.831/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
STF, MS no 37.760/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.